Tribunal: TJES
Processo: 5012816-23.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012816-23.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA FIGUEIREDO SIMAN
RECORRIDO: LUAN JESUS NASCIMENTO 14450246756
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 2077846).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JESSICA FIGUEIREDO SIMAN
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que foi surpreendida com a utilização de sua imagem, sem sua autorização e com fins lucrativos, na divulgação de um evento ocorrido no período da pandemia da Covid-19;
d)
que recebeu mensagens de pessoas próximas questionando sua ida ao evento, devido a aglomeração de pessoas no período da pandemia;
e)
que desde o início da pandemia cumpre de forma rígida as restrições e regras de isolamento social, não indo mais em nenhum evento;
f)
que a divulgação das imagens criou atrito dentro da família, ao passo que colocou a recorrente numa condição de estar colocando em risco os familiares com quem residia;
g)
que deve-se observar que não houve dano somente a sua imagem, mas também decorrente de sua honra, pois sua imagem foi publicada, bem como associada a pessoa frequentadora de aglomerações e eventos não autorizados em meio a uma pandemia global;
h)
que o recorrido lucrou com o evento;
i)
que o valor da condenação fixada pelo Juízo
a quo
não alcança sequer o valor dos ingressos vendidos em uma única noite;
j)
que o valor fixado por danos morais é irrisório, merecendo ser majorado para R$12.000,00.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (IDs. 2077831 e 2111510).

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a utilização da imagem da recorrente para promoção de evento da recorrida, enseja majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Pois bem, foi devidamente comprovado nos autos que a imagem da recorrente foi utilizada (ID. 2077773) sem sua autorização, nas redes sociais da recorrida, para divulgação do evento denominado “
arraiou
” (26/06/2021).

Destarte, a publicação possui fins econômicos e comerciais, visto que a imagem da recorrente foi usada como forma de captação de interessados para o evento e com o fim de obter lucro.

Ademais, a recorrente ainda comprova que a fotografia utilizada na publicação foi retirada de um evento que participou em 17/03/2021 (ID. 2077776), ou seja, antes que
fosse confirmado o 1º caso de Covid-19 no Brasil (26/02/2020)
.

Nessa esteira, como o

story
foi veiculado e visualizado não só por terceiros, mas também por pessoas próximas à recorrente que vieram a questioná-la (IDs. 2077774 e 2077775) acerca da sua ida a eventos daquela natureza em meio a uma pandemia mundial, somando ao fato de que não há comprovação nos autos de que a recorrente tenha autorizado a utilização da sua fotografia como meio de divulgação do evento da recorrida, resta caracterizado o dano moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrente que teve sua fotografia divulgada nas redes sociais da recorrida sem sua autorização, bem como por todo o transtorno perante pessoas próximas e seus familiares decorrente da publicação, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para majorar a condenação por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada tão somente para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE IMAGEM. PUBLICAÇÃO. DIVULGAÇÃO. FOTOGRAFIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PUBLICAÇÃO COM FINS LUCRATIVOS. EVENTO REALIZADO NO PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.